Tribunal: TJDFT
Processo: 0745047-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745047-78.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: JAMILLY ANDRIELLY DA SILVA PERES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAUDE S/A contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada por JAMILLY ANDRIELLY DA SILVA PERES, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a ré ao custeio do tratamento requerido. Em suas razões (ID 56165585), a apelante sustenta que: 1) o medicamento requerido não se encontra no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); 2) os requisitos do art. 13 da Lei 14.454/98 não foram cumpridos; 3) as circunstâncias do caso não se enquadram nos critérios de excepcionalidade ao rol da ANS; 4) o valor da causa foi calculado com base em quantia incompatível com o custo do tratamento; 5) o medicamento requerido é de uso ambulatorial e não resta coberto pelos termos da apólice; 6) a fixação de honorários pelo valor da causa implicaria em condenação desproporcional, pelo que os honorários devem ser fixados por equidade. Requer a reforma da sentença, nos termos da fundamentação apresentada. Preparo recolhido (ID 56165587). Preliminar de intempestividade apresentada em contrarrazões (ID 56165589). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O art. 231, inciso V, do CPC, determina que "salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;”. Por sua vez, o art. 1.003, § 5o, prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. A Lei do Processo Judicial Eletrônico - Lei 11.419/2006 – prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira, realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (art. 4o); e a segunda, por meio do Portal Eletrônico (art. 5o), no qual os advogados se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receberem a comunicação de atos processuais. No caso de acontecerem em duplicidade e em diferentes datas, o Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que a intimação realizada pelo Portal Eletrônico deve prevalecer sobre a intimação do Diário de Justiça Eletrônico, por ser forma especial sobre a genérica, para privilegiar a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados do processo eletrônico, bem como garantir a credibilidade e eficiência desses sistemas. (EAREsp1663952/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, j. 19/05/2021, Dje 09/06/2021, RSTJ vol. 262 p. 40). Na hipótese, o réu registrou ciência da sentença, no PJe, no dia 22/01/2024 (segunda-feira), conforme consulta na aba “expedientes”. A contagem do prazo, portanto, iniciou-se no dia 23/01/2024 e terminou em 15/02/2024 (quinta-feira). A apelação foi protocolada em 20/02/2024. Logo, ao considerar a prevalência da intimação por portal eletrônico (Pje) sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico (DJe), a apelação do réu é intempestiva. Nesse sentido, consignem-se precedentes deste Tribunal de Justiça: “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que "[o] termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)". 2. Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, que versa sobre a informatização do processo judicial, considera-se realizada a intimação no dia da ciência registrada no sistema PJe ou, caso não seja efetivada em até dez dias úteis, o último dia desse prazo, considerando-se a intimação automaticamente realizada. (...) 4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime. (Acórdão 1750309, 07201473620208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023.)” - grifou-se. "(...) 1. A intimação pelo Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. (...) (Acórdão 1739395, 07393752620228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023.) - grifou-se. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator